Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, os impetrantes narram que Talisson Meneses de Lima, custodiado desde 15.4.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Lesão Corporal e Ameaça no Contexto da Violência Doméstica e Familiar (art. 129, § 9o e art. 147, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja em face da falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja por possuir predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da segregação.
Desta forma, pleiteiam a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40125984).
Anexaram documentos (ID 40125985 a 40125990).
Atento aos elementos que instruem o writ, observa-se que na noite de 15.4.2020, o paciente foi até a residência da ex-companheira e, irado por vê-la na companhia de outro homem, a agrediu na região das costas e do pé esquerdo, fugindo do local em seguida.
Instantes depois, a vítima contatou a Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em localizar o paciente e efetuar a sua prisão em flagrante.
Na sequência, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para, nas palavras da autoridade judiciária, “garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dada a gravidade em concreto do ato por ele praticado e sua personalidade violenta e desequilibrada, não podendo o Poder Judiciário esperar que ele promova uma ação ainda mais violenta para tomar providencias mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que foi um fato/ato isolado e que ele não vá novamente tentar contra a vida da vítima” (ID 40125986).
Feitas essas elucidações, é importante recordar que além do atendimento aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, a decretação da prisão preventiva só pode ser decretada quando identificada ao menos uma das hipóteses delineadas no art. 313 do mesmo diploma:
I. nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 quatro anos;
II. se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP;
III. se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e
IV. dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
No caso dos autos, embora os requisitos da prisão preventiva tenham sido satisfeitos, verifica-se que as penas cominadas aos crimes não ultrapassam o patamar de quatro anos, o paciente não ostenta condenações criminais anteriores e nunca descumpriu medidas protetivas de urgência.
Além do mais, em consulta ao Sistema Primus e ao sítio eletrônico desta Corte, nota-se a inexistência de registros criminais em seu nome, o que remonta à ideia de que, a priori, o paciente não é dado práticas delitivas, muito menos no âmbito doméstico ou familiar.
Ainda sob esse aspecto, vale ressaltar o mandamus vem instruído com diversos documentos assinalando que o paciente tem residência fixa, boa convivência na comunidade e exerce atividade lícita, fatores que, somados ao cenário descrito nas linhas acima, desautorizam a manutenção da custódia preventiva.
Logo, partindo da premissa de que a conduta atribuída ao paciente não se reveste de extrema gravidade e sabendo-se, por outro lado, que a legislação de regência permite a adoção de medidas que se mostrem mais adequadas, proporcionais e igualmente eficientes para se atingir a finalidade almejada (garantia da ordem pública), inexiste outro caminho senão revogar a prisão imposta e substitui-la por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Em sintonia com esse entendimento, vale conferir ementa de recente julgado desta Corte, in litteris:
“(...). O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida. Embora a custódia preventiva esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas quando as anotações criminais do agente, apontadas pelo magistrado singular, se referem a fatos ocorridos há mais de 6 anos” (HC 1000943-22.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 21.2.2020). Destaquei.
E nesse desencadeamento de ideias, nos termos do disposto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, mas sem prejuízo de que o magistrado de primeiro instância imponha outras medidas cautelares diversas da prisão que considerar necessárias e adequadas ao concreto, ficam estabelecidas as seguintes medidas ao paciente:
* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
* Proibição de manter contato a vítima ou de se aproximar dela, do namorado ou de familiares;
* Proibição de cometer infrações penais.
Enfim, diante dessas considerações, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada para determinar que o paciente seja incontinenti colocado em liberdade se, por al, não estiver preso, assinalando-se no Alvará de Soltura a necessidade de cumprimento das medidas alternativas impostas neste pronunciamento e das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima.
Faça-se consignar, outrossim, que o descumprimento de qualquer uma das medidas em referência poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 20, da Lei no. 11.340/2006.
Nos termos do disposto no art. 201, § 2o, do CPP e no art. 21, da Lei no. 11.340/2006, notifique-se a vítima do conteúdo deste comando judicial.
Em seguida, requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Certificada a sua apresentação, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator